Tribunal: TJPA
Processo: 0018253-54.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018253-54.2014.8.14.0301

APELANTE: SALES & MARTHA INDUSTRIA EIRELI - EPP

APELADO: JAIRO OSCAR MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O RELATOR DEVE ABRIR PRAZO PARA O RECORRENTE SANAR IRREGULARIDADES ANTES DE CONSIDERAR INADMISSÍVEL O RECURSO. ALEGAÇÃO DE QUE AGRAVO INTERNO PODE SER RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO GROSSEIRO, RECORRENTE INTERPOS AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. IMPOSSÍVEL CONVALIDAÇÃO. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA DO §4º DO ART. 1.021 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
É visível o caráter meramente protelatório do recurso, visto que todos os argumentos trazidos já foram analisados detalhadamente por esta Relatora na decisão monocrática de ID 8621738 e na decisão monocrática de ID 6318408.

II -
Nota-se que o presente recurso é abusivo, pois não inova em nenhum dos argumentos e repete exatamente o teor de todos os pedidos já analisados por esta Relatora.

III –
O prazo do artigo 932, parágrafo único do CPC, somente é aplicável em casos onde o vício é sanável que permitem convalidação (vícios formais, como ausência de algum documento), que não é o caso em comento.

IV
- Portanto, com base no artigo 1.021, §4º do CPC, aplico a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

V -
Recuso Conhecido e Não Provido, com aplicação de multa.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0018253-54.2014.814.0301

AGRAVANTE: SALES & MARTHA INDUSTRIA EIRELI – EPP

ADVOGADO: JOSE DO CARMO SAMPAIO MARTHA

AGRAVADO: SAMANTHA DE OLIVEIRA FERREIRA

AGRAVADO: JAIRO OSCAR MONTEIRO

ADVOGADO: JOSE AUGUSTO FERREIRA MARTINS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
SALES & MARTHA INDUSTRIA EIRELI – EPP
, visando modificar a decisão proferida por esta Relatora que negou provimento monocraticamente ao recurso de embargos de declaração (ID 8621738).

A decisão agravada negou provimento aos embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que deixou de conhecer do Agravo Interno de ID 2507058 por ser manifestamente inadmissível.

Sustenta-se novamente que a decisão agravada continua negando vigência ao parágrafo único do art. 932 do CPC, o qual determina que
o relator deve abrir prazo para o recorrente sanar irregularidades antes de considerar inadmissível o recurso.

Alega que a decisão atacada nega vigência ao art. 1.024, § único do CPC, argumenta novamente que o agravante em vez de propor Embargos de Declaração contra o Acordão, propôs Agravo Interno em forma de Embargo de Declaração, requerendo seu recebimento.

Requer a reconsideração da decisão através do juízo de retratação ou que o recurso seja conhecido e provido para que o Agravo Interno (ID 2507058) seja recebido como Embargos de Declaração (ID 6493109).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

Belém, 10 de maio de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0018253-54.2014.814.0301

AGRAVANTE: SALES & MARTHA INDUSTRIA EIRELI – EPP

ADVOGADO: JOSE DO CARMO SAMPAIO MARTHA

AGRAVADO: SAMANTHA DE OLIVEIRA FERREIRA

AGRAVADO: JAIRO OSCAR MONTEIRO

ADVOGADO: JOSE AUGUSTO FERREIRA MARTINS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A decisão agravada foi a que negou provimento aos embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que deixou de conhecer do Agravo Interno de ID 2507058 por ser manifestamente inadmissível, visto que ocorreu erro grosseiro do recorrente ao utilizar o recurso errado, agravo interno para atacar decisão colegiada, quanto tal recurso é utilizado apenas contra decisões monocráticas.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, verifico que as alegações do ora agravante não merecem prosperar, pois como já detalhadamente explicado na decisão monocrática de ID 8621738, “
O embargante afirma que o acórdão não considerou o parágrafo único, art. 932 do CPC, que determina a intimação do recorrente para sanar vícios ou complemente a documentação antes de não conhecer do recurso, no entanto, a decisão é clara quando menciona que houve
erro grosseiro
, que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, assim, o que visualizo é o inconformismo do recorrente na tentativa de ver provido seu recurso de apelação, tanto que mais uma vez repete os mesmos argumentos já ventilados.
”.

Ainda, sabe-se que o prazo do artigo 932, parágrafo único do CPC, somente é aplicável em casos onde o vício é sanável que permitem convalidação (vícios formais, como ausência de algum documento), que não é o caso em comento.

Posto isso,
é visível o caráter meramente protelatório do recurso, visto que todos os argumentos trazidos já foram analisados detalhadamente por esta Relatora na decisão monocrática de ID 8621738 e na decisão monocrática de ID 6318408.

O CPC em seu artigo 1.021 prevê a aplicação de multa em casos em que o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente

em votação unânime:

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Assim, nota-se que o presente recurso é abusivo, pois não inova em nenhum dos argumentos e repete exatamente o teor de todos os pedidos já analisados por esta Relatora. Sobre o assunto
a lição de Luiz Henrique Volpe Camargo1,
ipsi literis
:

10. Multa. Se houver abuso do direito de recorrer, que se caracterizará pela interposição de agravo interno sem a alegação de usurpação competência do órgão colegiado; ou sem a alegação de existência de distinção; ou sem a alegação de superação do paradigma decisório invocado, caberá ao órgão colegiado, com razão, punir o agravante com multa na forma do § 4.º do art. 1.021. A multa somente poderá ser aplicada em votação unânime.

De igual forma a jurisprudência emanada dos Tribunais Superiores, veja-se:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182 DO STJ.
APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC
. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
MULTA PELA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MANTIDA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. De acordo com o NCPC, a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o Juiz ou o Tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, ambos do NCPC).

3.
O agravo interno era manifestamente incabível, porque tinha por escopo apenas a revisão da matéria já tratada na decisão agravada, sem impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida.

Não cumprimento do disposto no art. 1.021, do NCPC. Multa mantida.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1592953/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)

_______________________________

[1]
Breves comentários ao Novo Código de processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2015

Portanto, com base no artigo 1.021, §4º do CPC, aplico a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

Tratando-se de recurso manifestamente improcedente, por tudo o que foi exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de maio de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/09/2022